Tribunal: STF
Processo: Rcl 42256
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Cuida-se de requerimento incidental, mediante o qual o recorrente formula pedido de destaque para o julgamento telepresencial do caso (Petição/STF nº 101.448/20).
    O peticionante alega que
    “Em razão da relevância da matéria em discussão no bojo do procedimento em testilha, bem como com fulcro no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019, que determina que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator, requer-se o destaque dos autos em apreço da lista de julgamento em ambiente eletrônico supramencionada, para sua consequente inclusão em pauta de julgamento tele presencial”.
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019 dispõe:
    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I - (…)
    II - destaque por qualquer das partes, desde que requerido em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” (grifos nossos)
    O requerimento foi apresentado dia 26/11/2020, dentro, portanto, do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 
    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.
    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.
     Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.
    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente